Tribunal: TJDFT
Processo: 0737795-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737795-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA MARIA TRAUZZOLA, SIRADH MUNDO AGENCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEUZA MARIA TRAUZZOLA e SIRADH MUNDO AGÊNCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA – ME, contra a decisão de ID 63827453 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução n. 0718222- 63.2024.8.07.0001, proposta em face do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Intimadas as partes para especificar as provas que pretendiam produzir (id. 202075921), a embargante requereu a remessa dos autos à Contadoria para apuração do excesso de execução, ao passo que o embargado não indicou especificamente a prova que pretende produzir, postulando genericamente pela produção de prova documental e testemunhal, sem a indicação do respectivo rol. Após a abertura da fase de instrução, os embargantes constituíram advogados nos autos da execução conexa e apresentaram a petição de id. 205642223, requerendo, em síntese, a concessão da gratuidade de justiça, a declaração de nulidade da citação, a concessão de efeito suspensivo e análise das questões de mérito apresentadas. I. Do pedido de declaração da nulidade de citação Compulsando os autos da execução conexa, verifica-se que, de fato, conforme alegado pelos embargantes, não houve a expedição da carta precatória para o endereço indicado no mandado/AR de id. 144108008, em razão do retorno da diligência com a informação "ausente 3x". Tampouco houve pesquisa de endereços do representante legal da empresa embargante/executada a fim de viabilizar sua citação, conforme alegado pela Curadoria Especial. Contudo, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Assim, ainda que se pudesse falar em nulidade do ato citatório, este já teria sido suprido pela própria parte executada/embargante ao se manifestar nos autos, e o eventual prejuízo que lhe teria sido causado - perda do prazo legal para oferecimento dos embargos à execução - também já teria sido sanado, uma vez que seus prazos processuais passaram a fluir a partir da data de seu próprio comparecimento. Observe-se que o comparecimento espontâneo dos embargantes ocorreu nos autos da execução em 21/06/2024, fluindo a partir desta data o prazo para a oposição dos embargos à execução. Importante ressaltar que o executado, citado por edital, poderá intervir no processo, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). Contudo, entre a data do comparecimento espontâneo do executado (21/06/2024) e a da juntada da petição de id. 205800562, transcorreram mais de 15 dias, não lhe sendo lícito, neste momento, apresentar pedidos típicos de embargos à execução, quando preclusa a oportunidade de fazê-lo. Logo, considerando que o ingresso ocorreu após o encerramento da fase instrutória, serão apreciados apenas os pedidos de nulidade de citação e de concessão da gratuidade de justiça e efeito suspensivo, porquanto podem ser pleiteados a qualquer tempo. II. Do pedido de concessão de efeito suspensivo Indefiro o pedido de efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. III. Do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargante A gratuidade de justiça aos desprovidos de recursos financeiros possui matriz constitucional. Entretanto, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, o executado cingiu-se à mera declaração de pobreza que, de maneira estanque, não é apta a demonstrar que o pagamento das despesas processuais o deixarão à deriva. Neste sentido, os seguintes julgados: (...) Calha ressaltar, ainda, que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso do executado (ao menos não ficou demonstrado). Nessa perspectiva, verifica-se que não restou comprovada a situação de hipossuficiência financeira dos executados. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. IV. Do pedido da remessa dos autos à Contadoria Indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria, uma vez que o deslinde da controvérsia acerca do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos, sem necessidade de perícia contábil. Ademais, os embargantes não apontaram nenhuma inconsistência matemático-financeira ou contábil de relevante complexidade acerca da qual a manifestação do órgão técnico se faça necessária, e não se insurgiram especificamente sobre cálculos, fórmulas ou equações. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para julgamento. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 63827425), os devedores embargantes, ora agravantes, requerem a reforma da decisão para que seja concedido efeito suspensivo, benefícios de gratuidade de justiça e sejam remetidos os autos à contadoria. Decisão de ID 63875018 indeferiu o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantida à decisão de ID 64325337, que indeferiu os embargos declaratórios dos agravantes (ID 63962284). Contrarrazões do condomínio agravado/embargado ao ID 64661581, pela manutenção da decisão combatida. Preparo ao ID 63827437. É o relato do necessário. Decido. Em análise ao sistema processual deste Tribunal, nota-se a prolação de sentença nos autos originários (ID 212350361 e 214765804, daqueles autos) A prolação de sentença no feito originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DO DEVEDOR. OBJETO DO AGRAVO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA NO EXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. INVIABILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO LASTREADO, INCLUSIVE, NA FALTA DE PREPARO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Extinta a ação incidental de embargos do devedor e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, que tinha como objeto gratuidade de justiça, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial, nomeadamente quando um dos fundamentos que içara fora a ausência de preparo, denotando que a matéria, se o caso, deverá ser submetida a reexame via apelação. 2.Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1742095, 07020569020228079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO NORMAL DA MACHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. conforme lecionam os arts. 995 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento, por si só, não é capaz de interromper o trâmite regular do processo de origem, motivo pelo qual a sentença proferida pelo Juízo a quo cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, ante ao descumprimento de determinação para o recolhimento das custas iniciais. 5. Considerando a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como a publicação de sentença nos autos de origem, deve ser pronunciada a perda de objeto do recurso, por ausência de interesse recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1712851, 07384408620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ressalto que a sentença proferida no feito originário já fora desafiada por recurso de apelação da parte ora agravante, inclusive. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento ante a perda superveniente de seu objeto, nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator